Tribunal: TJPA
Processo: 0802633-13.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802633-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURICIO ASSUNCAO REZENDE

AGRAVADO: SALVADOR RIBEIRO DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Maurício Assunção Rezende contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O Agravo de Instrumento limitou-se a discutir o mérito da substituição da penhora, sem impugnar o fundamento central da decisão de primeiro grau: a incompetência do Juiz-Cooperador para proferir decisão em processo não abrangido pela Portaria nº 3.680/2023-GP (Núcleo de Justiça 4.0 – Meta 2 do CNJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno apresentou impugnação específica e argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ofensa ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de atacar, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

4.

A decisão de primeiro grau foi clara ao reconhecer a nulidade absoluta do ato praticado por magistrado incompetente, questão de ordem pública que não se confunde com o mérito da substituição da penhora.

5.

O Agravo de Instrumento não apresentou qualquer argumentação jurídica apta a demonstrar a competência do Juiz-Cooperador, limitando-se a teses de direito material alheias ao fundamento da decisão.

6.

O Agravo Interno não trouxe inovação argumentativa, apenas reiterando alegações genéricas já afastadas na decisão monocrática, o que autoriza a manutenção desta pelos seus próprios fundamentos, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

2.

O Agravo Interno que não apresenta argumentos novos autoriza a manutenção da decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

3.

A incompetência do magistrado constitui matéria de ordem pública, cuja ausência acarreta nulidade absoluta do ato praticado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.021, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024; TJRS, Apelação Cível nº 50076203720208210027, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, j. 24.09.2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 20/10/2025 e encerramento às 14h do dia 29/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802633-13.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

AGRAVANTE: MAURICIO ASSUNCAO REZENDE

AGRAVADO: SALVADOR RIBEIRO DE VASCONCELOS

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MAURICIO ASSUNCAO REZENDE
contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 25671962), que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele manejado, por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

A decisão monocrática ora recorrida assentou que o Agravo de Instrumento não impugnou o fundamento central da decisão de primeiro grau, qual seja, a ausência de competência do Juiz-Cooperador Jacob Arnaldo Campos Farache para proferir decisão em processo que não se enquadrava no escopo da Portaria nº 3.680/2023-GP (Núcleo de Justiça 4.0 - Meta 2 do CNJ). Concluiu-se que, ao se limitar a discutir o mérito da substituição da penhora (menor onerosidade, boa-fé), o recorrente deixou de enfrentar a questão prejudicial de ordem pública que motivou a revogação do ato pela juíza titular do feito.

Em suas razões (Id. 26327981), o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão monocrática foi equivocada. Alega que enfrentou, sim, a questão da competência do Juiz-Cooperador em seu recurso original, ainda que de forma entrelaçada com o mérito. Afirma que a designação de um magistrado para atuar em cooperação é matéria
interna corporis
do Tribunal, não cabendo ao jurisdicionado aprofundar-se em tais tratativas administrativas. Defende, por fim, que a defesa da legalidade da decisão do Juiz-Cooperador implica, por consequência lógica, a defesa de sua competência. Requer, ao final, a retratação da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado para que o Agravo de Instrumento seja conhecido e julgado em seu mérito.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões (Id. 26841943), pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática. Argumenta que o agravante insiste em desviar o foco da controvérsia, que é unicamente a nulidade do ato praticado por juiz incompetente. Reafirma que o recurso original não apresentou impugnação técnica e específica ao fundamento da decisão de primeiro grau, e que o presente Agravo Interno apenas reitera argumentos já superados, possuindo caráter protelatório.

É o relatório.

E passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por violação ao princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, contudo, o agravante não logrou êxito em seu intento.

Da leitura atenta de suas razões recursais, verifica-se que não há inovação argumentativa. O recorrente limita-se a repisar, com as mesmas palavras, as teses já amplamente debatidas e rechaçadas na decisão monocrática.

Como detalhadamente exposto na decisão unipessoal ora combatida, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de infirmar, de maneira específica e fundamentada, os pilares sobre os quais se assenta a decisão recorrida. Não basta a mera manifestação de inconformismo; é imperativo que se estabeleça um confronto direto entre as razões do recurso e os fundamentos do julgado.

No caso em apreço, a decisão proferida pela Juíza Aline Cristina Breia Martins, que deu origem ao Agravo de Instrumento, foi clara e objetiva ao fundamentar a revogação da decisão anterior em um único e exclusivo ponto: a
falta de competência
do Juiz-Cooperador para atuar no feito, que, por estar em fase de cumprimento de sentença, não se inseria no âmbito da Meta 2 do CNJ, objeto da Portaria nº 3.680/2023-GP.

O juízo de origem não adentrou, em momento algum, no mérito da substituição da penhora, ou seja, não analisou se os bens ofertados eram adequados, se o princípio da menor onerosidade deveria prevalecer ou se o imóvel original era bem de família. A questão decidida foi puramente processual e prejudicial: a nulidade de um ato proferido por autoridade judicial incompetente.

O Agravo de Instrumento, no entanto, passou ao largo dessa fundamentação.

As razões recursais dedicaram-se a defender o acerto da decisão do Juiz-Cooperador sob a ótica do direito material (princípios da menor onerosidade, da razoabilidade, da boa-fé), sem, contudo, apresentar uma linha sequer de argumentação jurídica destinada a demonstrar por que o referido magistrado
seria competente
para decidir a questão.

O agravante, agora em sede de Agravo Interno, tenta sustentar que abordou o tema ao citar trechos de seu recurso anterior. Contudo, uma análise atenta revela que as menções foram meramente narrativas ou críticas genéricas à conduta da magistrada titular, sem constituir uma impugnação técnica e específica ao fundamento da incompetência.

Afirmar que a questão da designação de juízes é matéria
interna corporis
não exime a parte de demonstrar, no caso concreto, que a atuação do magistrado se deu dentro dos limites da cooperação para a qual foi designado.

A competência é matéria de ordem pública, e a sua ausência gera a nulidade absoluta do ato. A decisão de primeiro grau, ao reconhecer essa nulidade, atuou para preservar a higidez do processo e a autoridade do juízo natural. Caberia ao recorrente, em seu Agravo de Instrumento, atacar precisamente este ponto, o que, como bem pontuado na decisão monocrática, não ocorreu.

O presente Agravo Interno não traz qualquer elemento novo capaz de alterar essa conclusão. Limita-se a uma tentativa de reinterpretar as razões do recurso anterior, sem conseguir, todavia, afastar a pecha de violação à dialeticidade. A argumentação permanece a mesma, e o vício que maculou o Agravo de Instrumento persiste.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. RAZÕES RECURSAIS GÉNERICAS, QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA, EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50076203720208210027, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em: 24-09-2025)

Dessa forma, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, porquanto o agravante não logrou êxito em abalar os fundamentos nela expostos.

A rediscussão da matéria, sem a apresentação de um vício concreto ou de um argumento novo e relevante, revela-se incabível na via estreita deste recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/10/2025